Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0733188-34.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 205551484 da execução de título extrajudicial n. 0750207-84.2023.8.07.0001) que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Como cediço, a objeção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso vertente, a executada requer a suspensão ou extinção desta execução, uma vez que postula na, 4a Vara Cível de Taguatinga, repactuação da dívida, com base na Lei 14.871/2021. Dessa forma, as alegações da executada, prescinde de maiores provas, bem como podem ser requeridas a qualquer tempo, sendo factível sua análise na via da objeção de não executividade. Quanto ao mérito, a Lei n. 14.181/2021, tem por escopo “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". Ou seja, a norma invocada busca não só prevenir o superendividamento, como também encontrar uma solução alternativa para a crise do consumidor, pessoa natural, mediante a conciliação entre o devedor e todos os seus credores, cujas dívidas se enquadrem nos requisitos do art. 54-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos pela mencionada lei (“quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”). A propósito reza o art. 104-A do CDC: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Todavia, na hipótese, não ficou demonstrado que no procedimento revisional fora deferido pedido de antecipação de tutela para a suspensão dos procedimentos constritivos ou expropriatórios de bens, inclusive neste feito executivo. Além disso, o dispositivo em voga prevê que a suspensão ou extinção das execuções em curso contra o devedor decorrerá da homologação judicial do plano de pagamento da dívida resultante da conciliação entre devedor e credores (§§ 3o e 4o, II, do art. 104-A). Portanto, a simples propositura da ação de repactuação de dívida não acarreta a suspensão ou extinção automática das execuções em curso contra o devedor superendividado, de sorte que tais pretensões devem ser analisadas casuisticamente. Em arremate, aplica-se ao caso a regra do § 1o do art. 784 do CPC, que diz: "§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução." Posto isso, rejeito o pedido formulado pelo executada na objeção de pré-executividade. A agravante conta que, diante de sua situação de superendividamento, ingressou com a ação n. 0706964-38.2024.8.07.0007 para a criação de um plano de pagamento de todas as dívidas junto aos credores, inclusive do débito ora executado. Relata que, em 1/8/2024, o juízo nomeou um perito para a elaboração do plano compulsório de pagamento, com a determinação de que haja a preservação de aproximadamente 40% de sua renda líquida atual. Aponta haver conexão por prejudicialidade externa entre a ação de superendividamento e a presente execução, uma vez que os créditos executados se encontram por aquela abarcados. Entende devido o sobrestamento da referida execução até o julgamento da ação de repactuação por superendividamento, a fim de evitar decisões conflitantes entre os processos. Sustenta haver perigo de dano, pois, ante a ausência de bens, o juízo pode deferir a penhora salarial. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja extinta ou suspensa a presente execução até a criação do plano judicial de pagamento nos autos do processo n. 0706964-38.2024.8.07.0007 e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A agravante busca a suspensão ou extinção da execução n. 0750207-84.2023.8.07.0001, pois o débito exequendo está sendo discutido nos autos da repactuação de dívidas por superendividamento n. 0706964-38.2024.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga. Não lhe assiste razão. Primeiro, porque, nos termos do art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Segundo, porque a Lei n. 14.181/2021 não traz consigo qualquer determinação de suspensão ou extinção automática de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado. Terceiro, porque, nos termos do art. 104-A, §4o, inc. II, da Lei n. 14.181/2021, a competência para analisar a suspensão ou extinção do curso das ações judiciais em curso é do juízo da ação de superendividamento, quando da homologação do acordo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. JUROS ABUSIVOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DA SUSPENSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO GLOBAS DA DÍVIDAS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM O EXTRATO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. 1. Deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça quando comprovado que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu mínimo existencial e de sua família. 2. A tese de abusividade de juros não deve ser conhecida quando a parte não alega a matéria em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 4. Paralelamente, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescenta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 5. No processo de repactuação global de dívidas (superendividamento), o juiz deve, necessariamente, analisar suspensão do curso das ações executivas e de conhecimento relativas a cobrança de mútuos bancários. 6. O Código de Processo Civil dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do Código de Processo Civil-CPC) 7. A análise sistemática do ordenamento jurídico indica que a suspensão de ações monitórias e execuções sob argumento de superendividamento deve ser analisada - prioritariamente - no âmbito do processo global de repactuação de dívidas (arts 104-A a 104-C, do CDC) até porque se permite visão mais ampla da situação do devedor. 8. Para o Superior Tribunal de Justiça "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011". 9. Diante desse quadro, a suspensão em autos da ação monitória possui caráter excepcional. Não se vislumbra qualquer justificativa excepcional para suspensão da presente ação (art. 313 do CPC). 10. Resta provada a liquidez da obrigação quando o credor traz aos autos a cópia da cédula de crédito bancário e o extrato de evolução de dívida. 11. Recurso desprovido. (APC 0737377-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 10/7/2024, DJE 24/7/2024. Grifado) Quarto, porque, embora requerida (id. 191409167, p. 38 dos autos n. 0706964-38.2024.8.07.0007), a suspensão da presente ação executiva foi indeferida pelo juízo da ação de repactuação por superendividamento (id. 191683797 e 192818769 dos autos n. 0706964-38.2024.8.07.0007). Nesse contexto, ao menos nesta sede preliminar, não evidencio a probabilidade do direito postulado. Também não vislumbro perigo de dano pela simples produção de efeitos da decisão, pois, ao que consta, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado, mormente em relação à penhora salarial. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator